Tribunal: TJDFT
Processo: 0706100-74.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706100-74.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA DE FÁTIMA DE JESUS DA SILVA OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. LEI N. 6.523/2020. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO (GATA). INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO DO SERVIDOR. EXTINÇÃO APÓS IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DE PAGAMENTO EM SEPARADO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. PERDAS PECUNIÁRIAS. REEXAME NECESSÁRIO E APELO DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei n. 6.523/2020, por si só, não obsta o prosseguimento do processo. A uma, porque os valores almejados pela Apelada foram constituídos muito antes da edição da referida Lei. A duas, porque essa norma não aborda, pormenorizadamente, o pagamento dos retroativos. 2. Nos termos dos arts. 2o, parágrafo único e 5o da Lei Distrital n. 5.008/12, a Gratificação de Atividade Técnica-administrativa (GATA), instituída pela Lei Distrital n. 3.320/04, foi gradualmente suprimida e extinta a partir de 1/9/2015. 3. A Lei Distrital n. 5.008/2012 não foi integralmente aplicada pela Administração, havendo violação ao princípio da legalidade, porquanto a última parcela da gratificação, que deveria ser incorporada no vencimento da Apelada em 1/09/2015, continuou sendo paga como GATA nos meses posteriores. 4. A inércia da Administração, ao não promover a implementação da alteração remuneratória prevista em lei, causou prejuízos à Apelada ao servir de obstáculo ao cálculo de vantagens que incidem sobre o valor do vencimento básico, resultando, assim, em pagamento a menor. 5. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a limitação de despesas com pessoal pelos entes públicos não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber legítima vantagem assegurada em lei e que a autorização dos pagamentos das despesas com pessoal pelos entes públicos, desde que decorrentes de decisões judiciais, não ampara o argumento de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF (LC n. 101/2000, art. 19 § 1o, IV). 6. Não é possível que o Ente Estatal cumpra parcialmente a Lei e, na implementação da última parcela, suscite a suspensão da sua eficácia em razão da crise financeira, como argumento apto a mitigar os seus efeitos financeiros. 7. Reexame necessário e apelação conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, aponta infringência aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 8o, inciso I, 165, §9o, e 169, caput, e §1o, ao argumento de que o presente caso não se trata apenas de indisponibilidade jurídica de verba, mas de incapacidade orçamentária do Distrito Federal desde o ano de 2015. Assevera que não será concedido aumento de qualquer vantagem ou remuneração, se não houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender à projeção da despesa, sendo que a Lei Distrital em questão, além de ofender dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, de competência reservada à União, fere as disposições constitucionais que outorgam à União competência para editar a mencionada LRF, bem como o próprio pacto federativo; b) artigo 93, inciso X, sustentando que as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Insurge-se, ainda, com relação à contrariedade ao entendimento firmado no RE 905.357/RR (tema 864), aduzindo que o STF decidiu não ser possível a concessão de reajuste aos servidores sem a prévia previsão orçamentária. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir em relação aos artigos 8o, inciso I, 165, §9o, e 169, §1o, inciso I, todos da CF, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Isso porque, a turma julgadora concluiu que: “(...) Nessa linha, entendo ser necessário o cotejo entre o valor da GATA constante deste Anexo Único da Lei n. 5.008/2012 e aquele, efetivamente, pago ao servidor, considerando o padrão e a classe em que se encontre no cargo público que ocupa. Na hipótese, conforme fichas financeiras dos anos 2015 a 2017 (ID 20858596) verifica-se que a Apelada ocupa o cargo público de auxiliar de enfermagem. Nesse período, ela recebeu a GATA no valor de R$ 1.145,00 (mil cento e quarenta e cinco reais), na rubrica GATA LEI 3320/2004. Nesse contexto, verifica-se que, a GATA continuou sendo paga, mesmo com a previsão de sua extinção em 01/09/2015. Como se pode notar, no contracheque acostados aos autos, a soma aritmética dos valores referentes aos proventos da servidora e a GATA (LEI 3320/2004) corresponde ao vencimento básico descrito no Anexo Único da Lei. 5.008/12. Destarte, depreende-se do cotejo entre o valor recebido e aquele constante no anexo da Lei que o valor da GATA deveria integrar o seu vencimento desde 01/09/2015, fato que não ocorreu.” (ID 25053975 - Pág. 6). Como se vê, acolher a tese recursal demandaria o reexame de provas, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (RE 1319358 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 2/7/2021). Ademais, o tema em debate requer a interpretação de lei local (Lei Distrital 5.008/2012), o que inviabiliza o apelo extremo, a teor do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o ARE 1297048 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 11/3/2021. Igualmente não deve prosseguir o apelo extraordinário quanto à suposta contrariedade ao artigo 93, inciso X, da CF, pois o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o óbice do enunciado 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Já decidiu a Suprema Corte que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1296597 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 26/2/2021). Da mesma forma, não cabe dar curso ao inconformismo lastreado nas alíneas “b” e “d”, ambas do permissivo constitucional. Isso porque o acórdão combatido sequer declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei local contestada em face de lei federal, atraindo o apelo o óbice sumular 284/STF, diante da deficiência, neste ponto, na fundamentação do recurso. Por fim, melhor sorte não colhe o recurso extraordinário quanto à suposta contrariedade ao entendimento firmado pelo STF no RE 905.357/RR (tema 864), porquanto a hipótese do presente recurso não se amolda àquela do referido paradigma. O acórdão bem explicitou a questão, senão vejamos: “(...) Em relação ao tema 864 do STF, cabe acentuar que este diz respeito à existência ou não de direito subjetivo à revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei do Orçamento do respectivo ano. O caso em análise, por sua vez, versa sobre eventual direito à incorporação de Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa - GATA à remuneração de servidora pública, que teve sua carreira reestruturada, tema este que não se confunde com o afetado para julgamento pelo STF. Portanto, não há falar em omissão, uma vez que o tema 864 do STF não é aplicável ao presente caso. Conforme mencionado no voto condutor, não há falar em aumento de remuneração, mas em violação ao princípio da legalidade, visto que a referida Lei não foi integralmente aplicada, pois a última parcela da gratificação, de acordo com o cotejo retro, deveria ter sido incorporada no vencimento do servidor em 01/09/2015, contudo, continuou sendo paga como GATA nos meses posteriores. Ao não implementar a alteração remuneratória prevista em Lei, sua inércia causou prejuízos à Embargada, pois serviu de obstáculo ao cálculo de vantagens sobre o valor de um vencimento básico, resultando, assim, em pagamento a menor.” (ID 27300346 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030